Tribunal: TJDFT
Processo: 0003300-59.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003300-59.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - no 112/2002 – SUREC/SEFP, firmado entre o DISTRITO FEDERAL e a apelante, condenando esta última a proceder ao recolhimento dos valores do ICMS que supostamente deveriam ter sido recolhidos durante a vigência do referido TARE, caso tivesse sido adotada a forma de apuração normal do tributo devido. Submetido o processo a julgamento, foi negando provimento à apelação. DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA. interpôs embargos de declaração, que foram parcialmente providos para sanar o erro material nos termos do decisum de ID 15310978, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos. Referido acórdão restou impugnado por recursos especial e extraordinário, que foram inadmitidos, resultando na interposição de agravos pela apelante às instâncias superiores. O Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a devolução dos autos a este TJDFT a fim de que permanecessem sobrestados até o pronunciamento de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE no 851.421 (tema 817), com repercussão geral reconhecida. Em 14/3/2022, foi publicado o acórdão proferido pelo STF no RE no 851.421 (Tema 817), tendo sido devolvidos os autos a esse segundo grau de jurisdição, para o reexame da matéria. Intimadas para manifestação a respeito do tema, a apelante peticionou no ID 35125576, destacando que a decisão prolatada por esta 6a Turma Cível diverge do entendimento firmado pelo STF, o que enseja a necessidade de juízo de retratação, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.030, II, c/c. art. 1,040, II, do CPC. Subsidiariamente, requereu o regular prosseguimento dos recursos outrora endereçados às Cortes Superiores. A Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 34917831, no sentido de que o Órgão Ministerial não tem mais interesse em manter o processamento da presente ação civil pública, aduzindo, inclusive que o feito deve ser arquivado, porém com a manutenção do acórdão que desproveu a apelação. É o breve relatório. Decido. Conforme exposto, o Ministério Público do Distrito Federal manifestou expresso desinteresse no prosseguimento da lide, requerendo o arquivamento do feito, ao mesmo tempo em que postulou a manutenção da integralidade do acórdão que negou provimento à apelação da parte adversa. Quanto ao pedido de manutenção dos efeitos do acórdão que desproveu o apelo, tenho que o pleito mostra-se prejudicado em razão da expressa ausência de interesse processual manifestada pelo Ministério Público no tocante ao prosseguimento da ação civil pública. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que, proferida decisão de mérito em processo afetado sob a sistemática de repercussão geral, caberá aos órgãos colegiados, em sede de reanálise, a declaração de que os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia estão prejudicados, se o resultado convergir para a tese firmada, o que não é o caso dos autos, ou decidi-los aplicando-a tal como decidido pelos Tribunais Superiores (art. 1.039 do CPC/2015; art. 543-B, do CPC/1973). Ato contínuo, o rejulgamento do mérito da apelação por esta instância recursal também restou prejudicado, tendo em vista que o Órgão Ministerial afirmou não ter interesse jurídico no prosseguimento da ação civil pública, de modo que a lide restou carente de pressuposto da ação. Com efeito, depreende-se da manifestação de ID 34917831 que o Ministério Público do Distrito Federal reconheceu a validade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - no 112/2002 – SUREC/SEFP, impugnado na inicial, considerando o entendimento firmado em repercussão geral, no sentido de que é constitucional a lei distrital que concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, desde que com amparo em convênio do CONFAZ. Nesse sentido é expresso o julgado proferido pelo STF, por acórdão publicado em 14/3/2022: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022 - g.n.) Assim, pacificado o entendimento pela constitucionalidade do benefício fiscal impugnado na presente ação civil pública e manifestado expresso desinteresse pelo Ministério Público do Distrito Federal quanto ao prosseguimento do feito, resta patente a falta de condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC, que dispõe: "Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." Ressalto que o pedido de arquivamento do feito manifestado pelo Ministério Público do Distrito Federal em razão da perda superveniente de interesse processual também encontra amparo no art. 9o da Lei 7.347/85, que rege as ações civis públicas, confira-se: Art. 9o Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Desse modo constatada a perda superveniente do interesse processual, reconhecida expressamente pela parte autora, sem oposição da ré, verifica-se imperativa a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Assim, deve ser acolhido o pedido de extinção do feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente de interesse processual pela parte autora. Por essas razões, julgo extinta a presente ação civil pública, com fulcro nos arts. 17 e 485, IV e VI, do CPC e art. art. 9o da Lei 7.347/85, por perda superveniente de interesse processual manifestada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Extinto o feito sem resolução de mérito, julgo prejudicado o recurso de apelação. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator